Tribunal: TJMT
Processo: 1031572-79.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031572-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSINEI SOUZA PASSOS - CPF: 812.758.891-15 (APELADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MIRAEL FRANCA PRAEIRO - CPF: 703.116.761-20 (APELANTE), GONCALO DIAS DE MOURA - CPF: 460.941.051-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Pr
ocessual Civil
.

Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Reparação Por Danos Morais E Materiais. Contrato De Prestação De Serviços. Obra Em Condomínio. Falhas Executivas.
Concausalidade
. Retenção Integral Do Saldo Contratual. Impossibilidade. Reconvenção Improcedente. Mero Inadimplemento Contratual. Dano Moral Não Configurado. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Condomínio do Edifício Vitória Régia,
Mirael
França
Praeiro
e Gonçalo Dias de Moura contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, acolheu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas, condenou o condomínio ao pagamento de R$ 6.972,00, correspondente a 70% do saldo contratual remanescente, acrescido de R$ 5.000,00 por danos morais, e julgou improcedente a reconvenção na qual se pretendia o ressarcimento de R$ 30.885,00 por alegado refazimento da obra.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se as falhas executivas constatadas autorizam a retenção integral do saldo contratual pelo condomínio; (
ii
) saber se a prova dos autos demonstra culpa exclusiva do prestador de serviços pelos vícios da obra; (
iii
) saber se a reconvenção deve ser julgada procedente para impor ao
autor o ressarcimento integral dos gastos posteriores suportados pelo condomínio; (
iv
) saber se o inadimplemento contratual reconhecido configura dano moral indenizável; e (v) saber se são devidos honorários advocatícios autônomos em favor dos corréus excluídos do polo passivo por ilegitimidade.

III. Razões de decidir

3
.

A existência de falhas executivas na obra, evidenciada por prova oral, não basta, por si só, para caracterizar culpa exclusiva do prestador de serviços, sobretudo quando a prova técnica testemunhal indica que o condomínio era antigo, possuía histórico de infiltrações e demandava intervenção estrutural mais ampla.

4. A ausência de prova pericial segura sobre a origem integral dos vícios impede concluir que todos os problemas decorreram direta e exclusivamente da atuação do autor, sendo adequada a valoração conjunta da prova oral e documental, nos termos dos
arts
. 369, 370, 371 e 373 do CPC.

5. A alegação relativa à qualidade dos materiais não possui força causal determinante, pois nenhuma das partes produziu prova técnica conclusiva sobre a inadequação ou suficiência dos insumos empregados; ainda assim, a dinâmica contratual demonstra que a aquisição e disponibilização dos materiais integravam a esfera de atuação do contratante.

6. A cláusula contratual de rescisão não autoriza a retenção integral, unilateral e automática do saldo remanescente quando houve execução parcialmente aproveitável,
concausalidade
e ausência de prova de inadimplemento substancial ou inutilidade total da prestação.

7. A condenação ao pagamento de R$ 6.972,00, equivalente a 70% do saldo contratual remanescente, preserva a proporcionalidade entre as falhas constatadas, a utilidade parcial do serviço e a ausência de prova de culpa exclusiva do prestador, em harmonia com a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A reconvenção deve permanecer improcedente, pois o condomínio não comprovou, de forma cumulativa e suficiente, que os gastos posteriores eram necessários, proporcionais e decorrentes direta e exclusivamente da conduta do autor.

9. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova concreta de violação a direito da personalidade, sofrimento excepcional, exposição vexatória ou abalo existencial relevante, não configura dano moral indenizável.

10. Não se justifica a fixação de honorários advocatícios autônomos em favor dos corréus excluídos por ilegitimidade passiva quando houve defesa conjunta, identidade substancial de fundamentos e ausência de acréscimo relevante de trabalho profissional.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Condomínio do Edifício Vitória Régia ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A constatação de falhas executivas em contrato de prestação de serviços não autoriza a retenção integral do saldo contratual quando não comprovada a culpa exclusiva do prestador, o inadimplemento substancial ou a inutilidade total da prestação. 2. A existência de
concausalidade
entre defeitos de execução, condições preexistentes do imóvel e ausência de prova técnica conclusiva justifica solução patrimonial proporcional. 3. A reconvenção indenizatória exige prova suficiente do dano, de sua extensão e do nexo causal direto e exclusivo com a conduta imputada ao reconvindo. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral sem demonstração concreta de lesão extrapatrimonial autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 343, 369, 370, 371, 373, I e II, 464, 485, VI, e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 389, 402, 403, 406, § 1º, 422, 476, 884, 944 e 945; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.051.270/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, REsp n. 272.739/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; STJ, REsp n. 469.577/SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; STJ, REsp n. 1.911.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.009.274/DF, Quarta Turma, j. 13.06.2022,
DJe
17.06.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1051578-15.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.05.2026,
DJe
18.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA, MIRAEL FRANÇA PRAEIRO e GONÇALO DIAS DE MOURA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c
/
c reparação por danos morais e materiais
,
n.
1031572-79.2022.8.11.0041
, ajuizada por
ROSINEI SOUZA PASSOS
em face dos apelantes
. A sentença
ACOLHEU

a preliminar de ilegitimidade passiva
de
Mirael
França
Praeiro
e
Gonçalo Dias de Moura
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados pelo autor contra
o
Condomínio do Ed
.
Vitória Régia
,
condenando-o
ao pagamento de
R$ 6.972,00
, correspondente a
70% do
valor remanescente do contrato
,
acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
condenou,
ainda, o condomínio ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
determinou
que, até
29/08/2024
, a atualização observasse os critérios fixados, e, a partir de
30/08/2024
, fossem aplicados o
IPCA
e os juros de mora pela
taxa SELIC
, deduzido o valor da correção pelo IPCA, nos termos dos
arts
. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024;
JULGOU IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO

apresentada pelo condomínio; e distribuiu os ônus sucumbenciais, fixando honorários de
15% sobre o valor da condenação
na ação
principal, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, além de honorários de
10% sobre o valor atualizado da reconvenção
em favor do reconvindo.

Opostos embargos de declaração pelo
Condomínio do Ed
.
Vitória Régia
, o J
uízo conheceu e
NEGOU PROVIMENTO

aos embargos
, afastando as alegações de omissão e contradição relativas à ilegitimidade passiva dos corréus, à valoração do depoimento da testemunha
Aparecido L
.
Bonifácio
, à
conclusão de culpa concorrente e ao arbitramento do percentual de 70% do saldo contratual, consignando que a sentença havia apreciado o conjunto probatório sob o enfoque do art. 371 do CPC e que a quantificação proporcional decorria da razoabilidade e da proporcionalidade diante da confluência causal reconhecida
(
id 373459426
).

Na
origem,
o autor alegou que, em
30/08/2021
, firmou contrato de prestação de serviços de alvenaria e instalação de piso porcelanato no pátio do
Condomínio Ed
.
Vitória Régia
, pelo valor total de
R$ 29.900,00
, dividido em três parcelas de
R$ 7.470,00
e uma última parcela de
R$ 2.490,00
,
esta
prevista para a entrega do serviço.
Sustentou que alertou os representantes do condomínio acerca de problemas estruturais preexistentes, infiltrações, antiguidade do prédio e baixa qualidade dos materiais fornecidos, mas que, mesmo assim, executou a obra e realizou retrabalho, sem contraprestação adicional. Afirmou, ao final, que o condomínio reteve indevidamente as parcelas finais de
R$ 7.470,00
e
R$ 2.490,00
, totalizando
R$ 9.960,00
, e encaminhou notificação extrajudicial com imputações que reputou infundadas.

A
inicial
foi instruída com boletim de ocorrência,
id 373458879
, contrato assinado,
id 373458880
, registros do trabalho prestado,
id 373458881
, e vídeos da execução,
ids 373458882 a 373458884
.

Os réus apresentaram
contestação
,
id 373459372
,
arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de
Mirael
França
Praeiro

e

Gonçalo Dias de Moura
, por terem atuado apenas como representantes do condomínio. No mérito, sustentaram que o serviço foi mal executado, com desnível no piso, infiltração, empoçamento de água, aplicação incorreta de impermeabilizante, falhas de rejunte, não execução de limpeza de resíduos, não execução de jardineiras, atraso e necessidade de
contratação de terceiros para refazer os serviços.

A defesa foi instruída, entre outros documentos, com contrato de prestação de serviços,
id 373459373
, cobranças de reparos,
id 373459374
, mensagens de WhatsApp,
id 373459375
, notificação extrajudicial de rescisão,
id 373459376
, nota fiscal de pisos,
id 373459378
, relatório de identificação de irregularidades,
id 373459380
, contrato com terceiro,
id 373459381
, nota fiscal de correção e instalação de piso,
id 373459382
, nota fiscal diária de pedreiro,
id 373459383
, e documentos relativos ao serviço refeito,
ids 373459384 e 373459385
.

O condomínio apresentou
reconvenção
, pleiteando ressarcimento
de
R$ 30.885,00
, sob a alegação de prejuízos decorrentes da necessidade de refazimento do serviço. Em sua narrativa, mencionou gastos de
R$ 12.500,00
com empresa especializada e
R$ 3.445,00
com pedreiro, totalizando, nesse recorte,
R$ 15.945,00
.

O autor apresentou
impugnação à contestação
,
id 373459390
,
refutando a tese de culpa exclusiva e reiterando a entrega da obra e a indevida retenção do saldo contratual.

Inicialmente, houve decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral. Contudo, a decisão foi reformada por este Tribunal de Justiça, em sede de
agravo de instrumento
, determinando-se a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença com referência ao
id 185559719
.

Em cumprimento ao decidido, o Juízo de origem proferiu despacho no
id 373459397
, designando audiência para produção de prova testemunhal e fixando como pontos controvertidos a existência de nexo causal entre a conduta atribuída aos réus e os danos alegados pelo autor, bem como a suficiência dos fatos narrados para eventual indenização por danos materiais e morais.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, documentada no
id 373459405
, com gravações juntadas sob os
ids 373459406 a 373459419
.

Foram ouvidas as testemunhas
Valdeci Rodrigues dos Santos
,
Geraldo Souza de Oliveira
,
Palmiro Soares de Lima Filho
e
Aparecido Luiz Bonifácio
, conforme também referenciado na sentença
pelos
ids 205215576 a 205217000
.

Conforme síntese constante da sentença, a testemunha
Valdeci Rodrigues dos Santos
, que trabalhou como ajudante do autor, afirmou que a obra foi entregue “100% pronta” e que o problema foi apenas o vazamento ocorrido após sua saída. A testemunha
Geraldo Souza de Oliveira
, também ajudante do autor, declarou que, quando chegou à obra, esta já apresentava infiltração de água, e que o contrapiso já estava pronto, com irregularidades e desníveis.

A testemunha
Palmiro Soares de Lima Filho
, engenheiro civil especialista em patologia das edificações, confirmou que o condomínio era antigo e já apresentava problemas preexistentes de infiltração em outras localidades. Relatou, ainda, ter sido chamado pelo síndico para opinar sobre a situação, ocasião em que recomendou que a solução definitiva exigiria retirada do piso, refazimento da impermeabilização, regularização e novo assentamento.

A testemunha
Aparecido Luiz Bonifácio
, mestre de obras contratado para refazer o serviço, afirmou que o serviço do autor foi “
mal feito
”, mencionando problemas de assentamento, desnível entre peças, ausência de espaçador nivelador e irregularidades entre os pisos.

Encerrada a instrução, o autor apresentou
alegações finais
,
id 373459421
, sustentando a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência da reconvenção. Os réus apresentaram alegações finais,
id 373459422
, reiterando
a tese de má execução da obra, legitimidade da retenção do saldo e procedência da reconvenção.

Na
sentença,
o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de
Mirael
França
Praeiro
e
Gonçalo Dias de Moura
, por entender que atuaram como representantes do condomínio, sem prova de excesso de poder, dolo ou culpa grave. No mérito, concluiu pela existência de concorrência de causas, afirmando que, embora houvesse indícios de falhas na execução do serviço, não ficou comprovado que tais falhas fossem a causa exclusiva dos problemas de infiltração. Com esse fundamento, condenou o condomínio ao pagamento de
70% do saldo contratual remanescente
, equivalente a
R$ 6.972,00
, fixou indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
e julgou improcedente a reconvenção.

Foram o
post
os embargos de declaração
(
id 373459424
)
.
E
em
decisão
d
e

id 373459426
, o Juízo
rejeitou
os embargos, consignando que a sentença havia enfrentado a ilegitimidade passiva, ponderado o depoimento de Aparecido em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente a oitiva do engenheiro civil e a existência de problemas estruturais preexistentes, e que o percentual de 70% decorria de arbitramento judicial fundado na razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado, e
m suas razões recursais
de
apelação
,
id 373459428
, os apelantes sustentam, em síntese, equívoco na valoração da prova, especialmente quanto aos documentos, fotografias, mensagens e depoimentos colhidos em audiência. Defendem que o serviço não foi adequadamente executado, que a retenção do saldo contratual foi legítima, que não houve dano moral indenizável e que a reconvenção deveria ser julgada procedente. Também postulam a fixação de honorários advocatícios em favor dos corréus excluídos do polo passivo.

Em
contrarrazões,

id
373459431
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o conjunto probatório não demonstrou culpa exclusiva do prestador, que a prova oral confirmou a existência de condições anteriores adversas no imóvel, que a retenção integral do saldo foi indevida e que não houve comprovação suficiente dos prejuízos alegados na reconvenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2
. Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a sentença que, diante do conjunto probatório, reconheceu a existência de
causalidade
concorrente
entre eventuais falhas de execução do serviço, condições preexistentes do imóvel e problemas anteriores de infiltração, condenando o condomínio ao pagamento proporcional de
70% do saldo contratual remanescente
, no valor de
R$ 6.972,00
, além de
R$ 5.000,00
por danos morais, e julgando improcedente a reconvenção.

Ressalta-se ademais, a
ilegitimidade passiva de
Mirael
França
Praeiro
e
Gonçalo Dias de Moura
já acolhida na origem, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação a eles, nos
termos do art. 485, VI, do CPC,
onde a
insurgência recursal remanescente, nesse ponto,
limita-se
à pretensão de fixação de honorários advocatícios específicos em favor dos corréus excluídos, matéria que será examinada no tópico próprio de sucumbência.

Pois bem.
A sentença deve ser
parcialmente reformada
, apenas para afastar a condenação por dano moral.

2
.1. Valoração da prova oral: falhas executivas não demonstram, por si, culpa exclusiva do autor

O ponto central da controvérsia não consiste em negar a existência de falhas executivas.

A própria sentença reconheceu indícios de irregularidades na execução do serviço, especialmente a partir do depoimento de
Aparecido Luiz Bonifácio
, mestre de obras contratado posteriormente para refazer a obra, o qual mencionou desnível, problemas de assentamento, ausência de espaçador nivelador e irregularidades entre as peças de porcelanato.

Todavia, a existência de vícios de execução não resolve, isoladamente, a controvérsia
. Para justificar a retenção integral do saldo contratual e a procedência da reconvenção, competia ao condomínio
demonstrar que tais vícios foram a causa exclusiva ou determinante dos problemas verificados, notadamente das infiltrações e empoçamentos apontados
.

Essa prova não foi produzida
.

Nesse ponto, assume especial relevância o depoimento de
Palmiro Soares de Lima Filho
, engenheiro civil especialista em patologia das edificações. Conforme consignado na sentença, a testemunha confirmou que o condomínio era antigo e já apresentava problemas preexistentes de infiltração em outras localidades, além de ter recomendado ao síndico que a solução definitiva demandaria retirada do piso, refazimento da impermeabilização, regularização e novo assentamento.

A qualificação técnica do depoente e a matéria sobre a qual recaiu sua declaração —
patologia construtiva e origem provável dos problemas
— conferem especial peso a esse elemento de
prova para a definição do nexo causal
.

O depoimento de
Aparecido Luiz Bonifácio
, por sua vez, é relevante para demonstrar falhas executivas aparentes,
mas não é suficiente para afastar
, com segurança, a influência das condições anteriores do imóvel.

Trata-se de profissional contratado pelo condomínio em momento posterior ao surgimento dos problemas,
com percepção formada a partir da situação já instalada, e não necessariamente a partir das condições originárias da edificação antes da intervenção contratada
.

A sentença, portanto,
não desprezou o depoimento do mestre de obras
. Apenas o ponderou com os demais elementos probatórios, especialmente com o depoimento técnico do engenheiro civil e com os relatos de
Valdeci Rodrigues dos Santos
e
Geraldo Souza de Oliveira
, os quais, embora vinculados à equipe do autor, também indicaram aspectos relevantes da execução e das co
ndições preexistentes do local.

Nos termos do
Art. 371
. Do CPC,

“o
juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
.

Foi exatamente o que ocorreu.

Outrossim, a
valoração da prova testemunhal deve observar, ainda, os
arts
.

369 e 370 do CPC
, que asseguram às partes o emprego dos meios legais e
moralmente legítimos de prova e atribuem ao magistrado a direção da instrução probatória, cabendo-lhe indeferir provas inúteis e valorar motivadamente aquelas produzidas

Assim, a conclusão de
culpa concorrente
não decorre de
presunção favorável ao autor
, mas da ausência de prova segura de que as falhas executivas tenham sido a causa única e determinante dos
danos alegados pelo condomínio, bem como,
não decorre de presunção abstrata
, mas da
leitura conjunta da prova oral e documental
.

De um lado, há elementos que indicam falhas na execução do serviço, especialmente o depoimento de
Aparecido Luiz Bonifácio
, que apontou problemas de assentamento, desníveis, ausência de espaçador nivelador e irregularidades entre as peças de porcelanato.

De outro lado, a prova oral técnica, notadamente o depoimento do engenheiro civil
Palmiro S
.

de L
.
Filho
, demonstrou que o condomínio era antigo, já apresentava problemas anteriores de infiltração e demandava solução estrutural mais ampla, com retirada do piso, refazimento da impermeabilização, regularização e novo assentamento.

Esse contexto impede afirmar que as falhas executivas tenham sido a causa única, direta e exclusiva dos problemas verificados.
A prova permite reconhecer defeitos na prestação, mas não autoriza concluir que todo o prejuízo decorreu exclusivamente da atuação do autor.

Em matéria de responsabilidade civil, o nexo causal deve ser demonstrado de forma suficiente. Nos termos dos
arts
.

402 e 403 do Código Civil
, as perdas e danos abrangem apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes que sejam consequência direta e imediata do inadimplemento.

Já o art.
945 do Código Civil
autoriza a redução proporcional da indenização quando a vítima
houver concorrido culposamente para o evento danoso
, regra que, por extensão lógica, orienta também a distribuição proporcional dos efeitos patrimoniais quando o resultado decorre de múltiplas causas.

Assim, a culpa concorrente reconhecida na origem não significa atribuir responsabilidade igualitária ou automática às partes,
mas apenas admitir que o resultado decorreu de fatores simultâneos
:
execução imperfeita do serviço, condições preexistentes da edificação e ausência de prova técnica capaz de isolar uma única causa determinante.

Por isso, mostra-se adequada a solução proporcional adotada na sentença, que não assegurou ao autor o recebimento integral do saldo contratual, diante das falhas constatadas, mas também não legitimou a retenção total pelo condomínio, porque não comprovada culpa exclusiva do prestador nem inutilidade integral do serviço.

2
.2. Qualidade dos materiais: elemento contextual, sem força causal determinante

A alegação relativa à qualidade dos materiais
deve ser tratada com cautela
.

O autor sustentou que os materiais fornecidos pelo condomínio seriam de baixa qualidade. Contudo,
não há laudo técnico nos autos que confirme essa afirmação com segurança
.

Por outro lado, as fotos, notas fiscais e registros de entrega apresentados pelo condomínio também não demonstram, por si, que os materiais eram tecnicamente adequados,
compatíveis com o tipo de intervenção realizada ou suficientes para uma obra em edificação antiga, com histórico de infiltrações
.

Portanto, não é tecnicamente seguro fundar a decisão na premissa de que os materiais eram ruins, tampouco na premissa oposta de que eram plenamente adequados.

O que se extrai do contrato,
id 373458880
, especialmente da
Cláusula 6ª
-
Dos Materiais
,
é que a dinâmica contratual envolvia participação do contratante na aquisição e disponibilização dos insumos
.

Isso não prova inadequação dos materiais, mas impede que todo o risco pelo resultado da obra seja automaticamente transferido ao prestador, sobretudo quando o serviço foi realizado em imóvel antigo e havia prova oral técnica de problemas preexistentes de infiltração.

A qualidade dos materiais, portanto, deve permanecer como elemento contextual da controvérsia, e não como fundamento causal determinante
.

O
art. 373 do CPC
distribui o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto aos fatos impeditiv
os, modificativos ou extintivos, dessa forma, a
solução deve respeitar
no mesmo dispositivo citado, os incisos
I e II,
evitando deslocamento indevido do ônus probatório
.

Como
no caso concreto,
se trata de alegação de natureza técnica, a ausência de
prova pericial específica
impede conclusão categórica sobre a inadequação ou suficiência dos materiais empregados. A esse respeito, o art.
464 do CPC
estabelece
conforme
caput
,
que
“a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação
”
, sendo o meio ordinariamente adequado para esclarecimento de fato que dependa de conhecimento técnico especializado
.

2
.3. Cláusula 14ª: inexistência de autorização para retenção integral e automática do saldo

A
Cláusula 14ª — Da Rescisão
, constante do contrato do
id 373458880
,
não autoriza a retenção integral e automática do saldo contratual.

Contudo, a
cláusula prevê a possibilidade de rescisão em caso de descumprimento contratual e disciplina a vistoria ao término dos serviços. Caso o contratante não estivesse satisfeito com a qualidade da obra,
poderia exigir do contratado a realização dos serviços necessários à conclusão satisfatória.

O contrato, contudo,
não autoriza expressamente a retenção unilateral e integral do saldo após a execução substancial da obra, especialmente sem apuração técnica da extensão dos vícios, sem avaliação do aproveitamento do serviço prestado e sem consideração da influência de fatores externos à atuação do contratado
.

O condomínio reteve as parcelas finais de
R$ 7.470,00
e
R$ 2.490,00
, totalizando
R$ 9.960,00
. Essa retenção integral somente seria juridicamente justificável se
demonstrado inadimplemento substancial, inutilidade integral da prestação ou culpa exclusiva do autor
.

O conjunto probatório, entretanto, aponta para solução intermediária.

A exceção do contrato não cumprido
, prevista no
art. 476 do Código Civil
, não pode ser manejada de forma absoluta quando há cumprimento parcial útil,
concausalidade
e dúvida razoável sobre a ori
gem integral dos vício
s
, ou seja,
sua incidência não dispensa análise de proporcionalidade, utilidade da prestação e boa-fé objetiva, especialmente quando houve execução parcial aproveitável e controvérsia técnica sobre a origem dos vícios.

Sobre a teoria do adimplemento substancial, o
Superior Tribunal de Justiça,
em publicação institucional relativa ao tema, transcreveu entendimento do
Min
.

Luis
Felipe Salomão
no sentido de que:

“a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato”
.

Fonte:
Superior Tribunal de Justiça, matéria
“Adimplemento substancial: a preponderância da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva”
, com referência ao
REsp 1.051.270/RS
.

No mesmo julgado, foram citados os precedentes
REsp n. 272.739/MG
e
REsp n. 469.577/SC
, ambos de relatoria do Min. Ruy Rosado de Aguiar, que
reforçam a necessidade de proporcionalidade entre a extensão do inadimplemento e a medida adotada pelo credor.
No caso concreto, embora constatadas falhas executivas, houve prestação parcialmente útil e não se comprovou culpa exclusiva do autor,
razão pela qual a retenção integral do saldo remanescente seria providência desproporcional
.

Aplicada essa compreensão ao caso concreto, a sentença, ao reconhecer o direito do autor a
70% do saldo remanescente
, preservou a proporcionalidade: não
determinou o pagamento integral do saldo contratual, diante das falhas constatadas, mas também não chancelou a retenção total, porque não demonstrada culpa exclusiva do prestador nem inutilidade integral do serviço executado.

2
.4. Danos materiais: manutenção da co
ndenação proporcional

O contrato foi firmado pelo valor total de
R$ 29.900,00
. O autor recebeu
R$ 19.940,00
, remanescendo
R$ 9.960,00
, referentes a uma parcela de
R$ 7.470,00
e outra de
R$ 2.490,00
.

A sentença condenou o condomínio ao pagamento de
70% desse saldo
, isto é,
R$ 6.972,00
.

A solução deve ser mantida.

O autor não comprovou execução absolutamente perfeita da obra, razão pela qual não faz jus ao recebimento integral do saldo.

Contudo, o condomínio também não demonstrou culpa exclusiva do prestador, inadimplemento substancial ou inutilidade integral da prestação, de modo que a
retenção total das parcelas remanescentes se revela excessiva
.

A fixação de
70%
decorre de arbitramento judicial fundado na prova produzida, especialmente na
concausalidade
reconhecida a partir dos depoimentos e documentos.

Embora não se trate de operação matemática exata, o percentual encontra suporte na lógica da sentença: houve prestação aproveitável, houve falhas executivas, mas não houve prova de que tais falhas tenham sido causa exclusiva dos danos.

O
art. 422 do Código Civil
impõe aos contratantes os deveres de probidade e boa-fé, os quais impedem tanto o recebimento integral por serviço comprovadamente problemático quanto a retenção integral por contratante que não demonstrou, de modo seguro, a culpa exclusiva do prestador.

Outrossim, a
solução proporcional também se harmoniza com o art.
944 do Código Civil
, segundo o qual a indenização mede-se pela
extensão do dano
, e com o art.
945 do mesmo diploma
, que autoriza considerar a
participação causal da própria vítima ou de fatores concorrentes na fixação do montante indenizatório
.

2
.5. Reconvenção: ausência de prova suficiente do nexo causal exclusivo e do valor integral pretendido

A reconvenção também deve permanecer improcedente.

O condomínio pleiteou
R$ 30.885,00
, alegando prejuízos decorrentes da necessidade de refazimento do serviço.

Mencionou gastos de
R$ 12.500,00
com empresa especializada e
R$ 3.445,00
com pedreiro, totalizando, nesse recorte específico,
R$ 15.945,00
.

Todavia, para a procedência da reconvenção, não bastava demonstrar que houve contratação posterior de terceiros ou que existiam falhas na obra.

Era indispensável comprovar, cumulativamente, que os gastos eram necessários, adequados, proporcionais, efetivamente suportados e diretamente decorrentes de culpa exclusiva do autor
.

Esse co
njunto probatório não se formou,
pois
ao assumir na reconvenção posição de autor quanto ao pedido
indenizatório
,
incumbi
a
-lhe

demonstrar robustamente os fatos
constitutivos
de seu direito, nos termos dos
arts
.
343 e 373, I, do CPC.

A prova oral técnica, especialmente o depoimento do engenheiro
Palmiro Soares de Lima Filho
, impede a conclusão de que as infiltrações e os problemas da obra decorreram exclusivamente da atuação do prestador.

Havendo
concausalidade
, não é juridicamente possível transferir ao autor a integralidade do custo de refazimento, sobretudo em imóvel antigo e com problemas anteriores de infiltração
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça essa conclusão. No
REsp n. 1.911.383/RJ
, Rel. Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma assentou que, embora o descumprimento contratual possa fazer nascer responsabilidade civil,
“para o surgimento do dever de indenizar, todavia, o inadimplemento da obrigação é insuficiente”
,
sendo necessária a demonstração do
“prejuízo e do nexo de causalidade existente entre este e o incumprimento”
.

No mesmo julgado, consignou-se que
“a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação”
e que
“ante a inexistência
de dano, não há que se falar em obrigação de reparação”
(
STJ,
REsp n. 1.911.383/RJ
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/09/2021.
)

Assim, no caso concreto, a improcedência da reconvenção deve ser mantida, pois o condomínio
não comprovou que a integralidade dos gastos posteriores decorreu, direta e exclusivamente, da conduta do autor.

A procedência da reconvenção, nos termos pretendidos, poderia gerar resultado desproporcional:
o condomínio reteria integralmente o saldo do contrato e ainda transferiria ao trabalhador a totalidade dos custos posteriores, sem prova técnica segura de culpa exclusiva.

Além disso, o
art. 884 do Código Civil
veda o enriquecimento sem causa, diretriz que reforça a impossibilidade de atribuir a uma das partes, de forma integral, prejuízos cuja origem foi reconhecida como concorrente.

2
.6. Dano moral: reforma da sentença para afastar a indenização

Neste ponto,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia decorre de relação contratual de prestação de serviços, com discussão sobre a qualidade da execução da obra, retenção parcial de pagamento, existência de falhas executivas e influência de condições preexistentes do imóvel.

Embora reconhecida a indevida retenção integral do saldo contratual, tal circunstância, por si só,
não configura dano moral indenizável
.

A situação narrada revela inadimplemento contratual e controvérsia legítima sobre a execução do serviço, matéria já suficientemente recomposta pela condenação patrimonial proporcional.

O
STJ
possui orientação no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral,
salvo quando demonstrada circunstância
excepcional apta a atingir de modo relevante a dignidade ou os direitos da personalidade da parte
.
Nesse sentido:

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CONTRATO DE LOCAÇÃO.

MERO

DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL.

DANO
M
ORAL

NÃO

CONFIGURADO
.

SÚMULA

7 DO STJ.

AGRAVO

INTERNO NÃOPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes
. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4- QUARTATURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

(
g.n
)

Também a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, nesta
primeira câmara de direito privado
,

orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual, desacompanhado de prova concreta de lesão extrapatrimonial relevante, não autor
iza indenização por dano moral.
Em caso análogo quanto à necessidade de demonstração de abalo concreto, decidiu-se que
“o inadimplemento contratual e a cobrança indevida, sem prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, configuram mero dissabor cotidiano”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1051578-15.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE em 18/05/2026).

Assim, embora reconhecida a retenção indevida de parte do saldo contratual,
ausente prova de sofrimento excepcional, exposição vexatória, abalo psíquico grave ou violação concreta a direito da personalidade
,
deve ser afastada a condenação por danos morais.

A condição de trabalhador autônomo e a natureza remuneratória do saldo contratual, embora relevantes para a análise da proporcionalidade da retenção e da condenação material, não bastam, isoladamente,
para caracterizar dano moral.

A indenização extrapatrimonial exige prova de repercussão concreta na esfera existencial da parte, o que não se extrai do conjunto probatório.

Desse modo, deve ser reformada a sentença para
afastar a condenação do condomínio ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, mantendo-se apenas a condenação material proporcional.

2
.7. Honorários em favor de
Mirael
França
Praeiro
e Gonçalo Dias de Moura

Os apelantes postulam a fixação de honorários advocatícios em favor de
Mirael
França
Praeiro
e
Gonçalo Dias de Moura
, excluídos do polo passivo por ilegitimidade.

A pretensão não comporta acolhimento, no contexto específico dos autos
.

A sentença acolheu a ilegitimidade passiva dos corréus porque eles atuaram como representantes do condomínio,
sem prova de excesso de poder, dolo ou culpa grave
.

Todavia, a inclusão dessas pessoas físicas no polo passivo decorreu da própria narrativa fática inicial, que lhes atribuía participação direta na contratação, fiscalização da obra, comunicação com o autor e retenção do saldo contratual, ainda que tais atos tenham sido praticados na qualidade de representantes condominiais.

Além disso,
houve defesa conjunta, pelos mesmos patronos, com identidade substancial de argumentos entre condomínio, síndico e subsíndico
.

A ausência de atuação defensiva autônoma e de acréscimo substancial de trabalho impede a fixação de verba destacada em favor dos corréus excluídos, sob pena de duplicidade remuneratória incompatível com a lógica dos
arts
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
Por isso, não há razão para arbitrar, em grau recursal,
honorários autônomos no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, como pretendido.

O
art. 85 do CPC
estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor.

No caso, a sentença disciplinou a
sucumbência de modo global
, fixando honorários na ação principal sobre o valor da condenação, com
distribuição proporcional entre autor e réu, e honorários na reconvenção em favor do reconvindo
.

Diante das peculiaridades da defesa conjunta, da unidade argumentativa e da dúvida objetiva inicial sobre a legitimação dos representantes condominiais,
não há razão suficiente para reforma do capítulo sucumbencial
, sobretudo para instituir verba autônoma em grau recursal nos moldes postulados.

2
.8. Consectários legais

Mantêm-se os critérios de atualização fixados na sentença quanto à condenação material remanescente.

Até
29/08/2024
, devem ser observados os parâmetros estabelecidos na origem.

A partir de
30/08/2024
, aplicam-se as alterações introduzidas pela
Lei n. 14.905/2024
, especialmente quanto à atualização monetária e aos juros legais previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

A partir da alteração legislativa, não havendo convenção diversa ou lei especial, a taxa legal corresponde à
SELIC
, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil,
sem prejuízo da observância dos critérios específicos já definidos no título judicial.

3
. Conclusão

A sentença deve ser mantida quanto à condenação material proporcional e à improcedência da reconvenção, mas reformada quanto ao dano moral.

A prova dos autos não autoriza a conclusão de culpa exclusiva do autor.

O depoimento de
Aparecido Luiz Bonifácio
demonstra falhas executivas, mas não afasta a influência de condições preexistentes do imóvel.

O depoimento do engenheiro civil
Palmiro Soares de Lima Filho
, especialista em patologia das edificações, possui peso relevante na análise causal, pois confirmou a antiguidade do condomínio, a existência de problemas anteriores de infiltração e a necessidade de solução estrutural mais ampla.

A discussão sobre a qualidade dos materiais não pode ser utilizada como fundamento técnico determinante, pois nenhuma das partes produziu laudo suficiente sobre o ponto.

Ainda assim, a dinâmica contratual revela que os materiais integravam a esfera de atuação do contratante, de modo que não se pode transferir automaticamente todo o risco ao prestador.

A
Cláusula 14ª
do contrato não autorizava retenção integral e automática do saldo.

A condenação ao pagamento de
R$ 6.972,00
, correspondente a
70% do saldo remanescente
, preserva a proporcionalidade entre as falhas executivas constatadas e a ausência de prova de culpa exclusiva do prestador.

A reconvenção de
R$ 30.885,00
não prospera por
falta
de
robusta
prova segura do nexo causal exclusivo e da extensão integral do dano.

Por outro lado, a condenação por
dano moral deve ser afastada
, pois não há prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

A solução adotada preserva a coerência entre prova, responsabilidade civil e extensão da condenação: reconhece a execução imperfeita, afasta a culpa exclusiva do prestador, impede a retenção integral do saldo, rejeita a transferência total dos custos posteriores ao autor e exclui o dano moral por ausência de prova de lesão extrapatrimonial autônoma

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar a condenação do Condomínio do
Edifício Vitória Régia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Ficam mantidas:

a) a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a
Mirael
França
Praeiro
e
Gonçalo Dias de Moura
, por ilegitimidade passiva;

b) a condenação do
Condomínio do Edifício Vitória Régia
ao pagamento de
R$ 6.972,00
, correspondente a
70% do saldo contratual remanescente
, com os encargos fixados na origem;

c) a improcedência da reconvenção;

d) os demais consectários legais, ressalvada a necessária adequação dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso.

Em razão do parcial provimento do recurso, com exclusão da indenização por dano moral,
redimensiono
a sucumbência na ação principal, mantida a distribuição proporcional fixada na origem quanto à condenação material, facultada ao Juízo de origem a adequação aritmética dos honorários sobre a base remanescente. Mantêm-se os honorários fixados na reconvenção, diante de sua integral improcedência.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentadas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, na extensão necessária ao julgamento do recurso, sendo desnecessária a menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia. Adverte-se, ainda, que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026